Tribunal: TJDFT
Processo: 0757023-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DAS QUALIFICADORAS. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/8. REGIME FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo (art. 155, §4o, I e IV, do CP), e, também, por falsa identidade (art. 307 do CP). Um dos réus pleiteia absolvição, desclassificação do furto qualificado para simples, exclusão das qualificadoras, redução da pena e revogação da prisão preventiva. O outro réu limita seu apelo à revisão da fração de aumento da pena-base na dosimetria.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação de um dos réus pelo furto qualificado; (ii) determinar a validade das qualificadoras de rompimento de obstáculo e concurso de agentes; (iii) avaliar a tipicidade da falsa identidade; (iv) analisar a adequação da dosimetria das penas, especialmente quanto à fração de aumento de 1/8 adotada na pena-base.
III. Razões de decidir
3. A autoria e materialidade dos crimes restam comprovadas por conjunto probatório robusto, incluindo autos de prisão em flagrante, laudos periciais, depoimentos judiciais das vítimas e testemunha, além das mídias constantes nos autos.
4. A posse de bens furtados por um dos réus no momento da abordagem, a fuga do local dos fatos e a perseguição narrada pelas vítimas demonstram sua participação ativa na empreitada criminosa, afastando a alegada menor participação e o in dubio pro reo.
5. A qualificadora do rompimento de obstáculo foi validamente reconhecida com base em prova oral firme e coerente, dispensando perícia técnica, conforme entendimento consolidado do STJ, diante da perceptibilidade a olho nu dos vestígios (janela de ferro arrombada).
6. A qualificadora do concurso de agentes também se mantém, pois evidenciada a unidade de desígnios entre os corréus, atuação coordenada e partilha de tarefas, inclusive com o retorno conjunto ao local do crime para resgatar os objetos ocultados.
7. A desclassificação do furto qualificado para furto simples é incabível, dado que os elementos das qualificadoras estão comprovados nos autos.
8. A falsa identidade atribuída configura crime formal, independentemente da obtenção da vantagem pretendida, nos termos da Súmula 522 do STJ e da tese fixada no Tema 478 da Repercussão Geral do STF.
9. A prisão preventiva foi validamente mantida após sentença condenatória, diante da presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP e da ausência de alteração fática que justifique a revogação da custódia cautelar.
10. A fração de 1/8 (um oitavo) adotada para a majoração da pena-base mostra-se adequada e fundamentada, conforme jurisprudência dominante desta Corte, não havendo direito subjetivo à aplicação da fração de 1/6 (um sexto).
IV. Dispositivo
11. Recursos não providos.